Tribunal: STF
Processo: ADI 6519
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE INGRESSO DE AMICI CURIAE. ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON). DEFERIDO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) – (eDoc n. 8). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, é cediço que o art. 7°, §2°, da Lei 9868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae – caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes. 



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c §2°, do novel Código de Processo Civil de 2015, também estabelece ao magistrado relator a competência de admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto. 



    A título de exemplo, o CPC/2015 exige que o magistrado aprecie se os postulantes detêm (i) representatividade adequada, bem como (ii) se a matéria possui relevância, (iii) se o tema objeto da demanda apresenta especificidades ou (iv) se a controvérsia possui repercussão social que justifique a intervenção de terceiros no feito, na qualidade de amici curiae. 



    In casu, verifico a presença dos supracitados requisitos de relevância da matéria e de representatividade dos postulantes (art. 7°, §2°, da Lei 9868/1999). 



    Em primeiro lugar, a controvérsia jurídica sub examine cinge-se à constitucionalidade de atos normativos emanados por Tribunal de Contas estadual que: (i) alterararam “o subsídio mensal dos Conselheiros, dos Conselheiros-Substitutos e dos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas”, bem como instituíram (ii) verba de auxílio-saúde para esses membros do controle externo estadual. 



    A despeito de versar especificamente sobre o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a presente demanda possui potencial efeito multiplicador – de modo que o entendimento firmado pelo STF poderá tanto delinear (i) a abrangência do poder normativo das demais Cortes de Contas estaduais na Federação brasileira, quanto efetivamente impactar (ii) os subisídios e as verbas desses atores, os quais podem ser questionados judicialmente a depender do desfecho de mérito deste decisum. 



    Em segundo lugar, resta claramente configurada a representatividade da entidade postulante que – desde 1992 – abrange os Membros das Cortes de Contas de todo o Brasil: desde o TCU até os Tribunais dos Municípios. Desse modo sua abrangência e seus objetivos institucionais estão alinhados com a presente discussão sobre seus subsidídios e verbas (art. 1°, inciso III, CF/88). 



    Não por acaso, a representatividade da ATRICON já foi reconhecida anteriormente por esta Suprema Corte (ADI 3389, decisão monocrática Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 29/10/2007; ADI 4812/MT, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/08/2015). 



    Deveras, conforme já assentei doutrinariamente, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. 



    Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, verbis (grifei):



    “No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae.



    Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais.



    (...)



    Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada”



    (FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    Ex positis, DEFIRO o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) – (eDoc n. 8). 



    Consectariamente, faculto-lhe a apresentação de informações e o encaminhamento de memoriais, bem como a oportunidade de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente